Tribunal: TJMT
Processo: 1039385-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039385-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), PORTO CEREAIS AGROCOMERCIAL LTDA - CNPJ: 31.098.287/0001-68 (AGRAVANTE), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), PEDRO GABRYEL MISTURINI - CPF: 052.239.581-36 (AGRAVADO), ALEXANDRE GEORGE DE ASSIS FERRAZ - CPF: 044.033.641-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. PENHORA DE VEÍCULOS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou a penhora, remoção e avaliação de veículos automotores registrados em nome da executada, no curso de execução fundada em cheques.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de demonstrativo detalhado do débito na petição inicial enseja a nulidade da execução; (ii) saber se é possível a penhora e a remoção de veículos alienados fiduciariamente pertencentes à parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de planilha com detalhamento de juros e encargos não implica, por si só, nulidade da execução, devendo ser oportunizada a correção do vício, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. A decisão agravada corretamente determinou à parte exequente a apresentação de demonstrativo atualizado do débito, afastando a alegada nulidade processual.
5. Quanto aos veículos, comprovada a existência de cláusula de alienação fiduciária sobre todos os bens penhorados, revela-se incabível sua remoção, pois a propriedade resolúvel pertence ao credor fiduciário.
6. A penhora deve se restringir aos direitos aquisitivos da parte executada, nos termos do art. 835, XII, do CPC e da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar que a penhora recaia apenas sobre os direitos aquisitivos decorrentes da alienação fiduciária, vedada a remoção dos veículos.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de demonstrativo detalhado do débito na inicial da execução não acarreta sua extinção, devendo ser oportunizada a emenda para regularização. 2. A penhora de veículos gravados com alienação fiduciária deve limitar-se aos direitos aquisitivos do devedor, sendo incabível sua remoção.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 798, I, “b”; 801; 835, XII; CC, art. 1.361.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1849649/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 2474939/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma
, j. 17.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
PORTO CEREAIS AGROCOMERCIAL LTDA
, em face da decisão proferida pela
MM Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT
, que nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
, movida por
PEDRO GABRYEL MISTURINI,
rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada e, ainda, determinou a penhora, remoção e avaliação dos automóveis de placas QCT0H84, QCI3G24, QCI1C74, QCI3G44 e RAQ4H72.

A empresa agravante alega, em síntese, que a execução estaria viciada pela ausência de cálculo detalhado e atualizado do débito, contrariando o disposto no art 798, inciso I, alínea
“b”
, do Código de Processo Civil. Aduz, ainda, que os veículos indicados na decisão estariam todos gravados com cláusula de alienação fiduciária, o que inviabilizaria a constrição direta sobre os bens, admitindo-se apenas eventual penhora dos direitos aquisitivos decorrentes do contrato fiduciário.

Requer, assim, o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a nulidade da execução por ausência de condição processual, ou, ao menos, que seja suspensa a ordem de remoção e avaliação dos veículos alienados fiduciariamente.

O preparo foi devidamente recolhido.

A liminar foi parcialmente deferida em ID. 329124351, para suspender os efeitos da decisão agravada, apenas na parte que determinou a remoção dos veículos de placas QCT0H84, QCI3G24, QCI1C74, QCI3G44 e RAQ4H72, mantendo-se a penhora sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante decorrentes dos contratos de alienação fiduciária.

Intimado, o agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso e,
subsidiariamente
, pela determinação de penhora dos direitos aquisitivos do veículo de placa QCT0H84, com intimação da agravante para apresentar demonstrativo atualizado do financiamento, ou, ainda, pela restrição judicial via Renajud sobre todos os veículos vinculados à agravante.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação de Execução de Título Extrajudicial
, ajuizada por
PEDRO GABRYEL MISTURINI
em face de
PORTO CEREAIS AGROCOMERCIAL LTDA
, visando o recebimento da quantia do cheque no 000470, Banco Santander, no valor de R$ 46.120,00, com prazo para apresentação para 18/05/2024 e o cheque no 000471, Banco Santander, no valor de R$ 46.120,00, com prazo para apresentação para 18/06/2024.

No curso da instrução processual, o Executado apresentou
Exceção de Pré-Executividade,
sustentando que a execução estaria viciada, vez que não foi instruída com demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação, conforme exigido no art. 798, inc. I, alínea
“b”,
do Código de Processo Civil.

Ao analisar os autos, o juízo
a quo
assim decidiu:

“(...)Cuida-se de ação de execução que Pedro Gabryel Misturini move em face de Porto Cereais Agrocomercial EIRELI.

Na petição do id. 207241269 a parte executada opôs exceção de pré-executividade alegando que a parte exequente não apresentou os cheques originais na secretaria do juízo e que a exordial não foi instruída com o demonstrativo do débito atualizado.

Deste modo, requer a extinção da ação de execução.

Instada a se manifestar, a parte exequente defendeu que as matérias alegadas pela parte executada não são passíveis de serem dirimidas em sede de exceção de pré executividade; que a digitalização das cártulas é suficiente para instruir a execução e que o art. 798, I, “b”, do CPC exige um demonstrativo que permita ao executado compreender a composição e a evolução da dívida, sendo que a exordial foi instruída com dois cheques com valor nominal, salientando que a indicação do valor principal na petição inicial satisfaz o requisito legal.

Deste modo, requer a improcedência dos pedidos formulados na exceção de pré executividade.

DECIDO.

1. A exceção de pré-executividade é instituto de natureza jurídica de defesa do devedor no processo executivo, com fundamento legal nos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

2. Vê-se, pois, que a forma de defesa utilizada pela parte executada tem cognição restrita, somente sendo admissível quando se cuida de nulidades evidentes, por si mesmas, demonstráveis de plano, sem necessidade de quaisquer dilações probatórias.

3. Insta salientar que a exceção de pré-executividade não tem o escopo de substituir os embargos do devedor, nem fornecer expediente temerário, uma vez que não se pode conceber a discussão de matérias de mérito ou que demandem produção de provas em sede de outra ação que não os embargos à execução, mas apontar os vícios que afastam eventual pretensão.

4. O STJ firmou entendimento de que o cabimento da exceção de pré-executividade depende do preenchimento de requisito de ordem material (a matéria ser suscetível de ser conhecida de ofício) e de requisito de ordem formal (ausência de necessidade de dilação probatória). A propósito:

(EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.217.385 - SP (2010/0193585-7) MINISTRO BENEDITO GONÇALVES Julgamento: 16/04/2013 PRIMEIRA TURMA)

(EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 269.481 - SP (2012/0261175-2) MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Julgamento: 12/04/2013 QUARTA TURMA)

5. Conforme dispõe o art. 11, § 1o da Lei no 11.419/2006,
“Os extratos digitais e os documentos digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas autoridades policiais, pelas repartições públicas em geral e por advogados públicos e privados têm a mesma força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização”.

6. No caso dos autos, a parte executada não alega a existência de adulteração das cártulas antes ou durante o processo de digitalização.

7. Deste modo, desnecessária a exigência de apresentação da cártula original em juízo. A propósito:

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10180868720218110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2022)

(TJ-MT 10136222020218110000 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/10/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2021)

8. Destarte, conforme dispõe o art. 798, I, “b”, do CPC,
“Ao propor a execução, incumbe ao exequente:
I - instruir a petição inicial com: (...)
b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa”.

9. No caso dos autos, é incontroverso que a petição inicial não foi instruída com o demonstrativo do débito atualizado.

10. Contudo, depreende-se que não foi oportunizado à parte exequente corrigir o referido vício, nos termos do art. 801 do CPC,
verbis:

Art. 801. Verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.

11. Além disso, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, encontrando-se a execução instruída com título executivo hábil, a falta da adequada demonstração da evolução da dívida ou a ausência do simples cálculo aritmético, não acarreta, por si só, a extinção automática do processo, devendo o magistrado oportunizar a emenda a inicial para correção do vício. A propósito:

(STJ - AgInt no REsp: 1199272 SP 2010/0110989-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/06/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2016)

12. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré executividade apresentada no id. 207241269.

13. Destarte, em consulta ao sistema SISBAJUD não foram encontrados valores depositados em conta(s) bancária(s) pertencente(s) à parte executada.

14. Ante a não localização de ativos financeiros, defiro o pedido de busca de bens formulado no id. 181083561.

15. Em consulta ao sistema RENAJUD, foi constatado que a parte executada possui oito veículos automotores registrados em seu CNPJ, sendo que três deles possuem gravame de intenção de venda.

16. Deste modo, determino a constrição sobre os demais veículos, de placas QCT0H84, QCI3G24, QCI1C74, QCI3G44 e RAQ4H72.

17. Em consulta ao sistema SNIPER foram identificados os mesmos bens já bloqueados via RENAJUD.

18. Intime-se a parte exequente para que proceda a atualização do débito exequendo no prazo de cinco dias.

19. Em seguida, expeça-se mandado para os endereços indicados nos ids. 207241277/207241285, e para aqueles obtidos no sistema RENAJUD, com a finalidade de penhorar, remover e avaliar tantos bens quantos bastem para a garantia da dívida, cujos bens deverão ser depositados em poder da parte exequente ou do seu representante legal, na condição de fiel depositário.

20. Faça constar no mandado que a constrição poderá recair, preferencialmente, sobre os veículos bloqueados via RENAJUD.

21. Formalizada a penhora, intime-se a parte executada por qualquer dos meios legais (art. 841 do CPC).

22. Realizada a avaliação, intimem-se as partes para que se manifestem em quinze dias, ocasião em que a parte exequente deverá atualizar o débito exequendo e requerer o que entender de direito para o deslinde do feito.

23. Não sendo localizados bens passíveis de constrição, intime-se a parte exequente para que, no prazo de quinze dias:
a)
requeira a suspensão da execução e da prescrição pelo prazo de um ano a fim de diligenciar em busca de bens (art. 921, § 1o, do CPC),
ou, b)
proceda a atualização do débito exequendo e indique bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão e arquivamento (art. 921, III do CPC).

24. Sendo requerida a suspensão da execução e da prescrição, façam-me os autos conclusos com a etiqueta “Pedido de suspensão (art. 921)”.

25. Sendo indicado bem imóvel à penhora, determino que a parte exequente junte aos autos a matrícula atualizada do bem, a qual poderá ser obtida diretamente pelo interessado por meio do sistema SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) ou CEI (Central Eletrônica de Integração e Informações dos Serviços Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso), mediante acesso aos sites
https://registradores.onr.org.br/
ou
https://app.anoregmt.org.br/#/opcoes

26. Indicados bens móveis à penhora, expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de tantos bens quantos bastem para a garantia da dívida, os quais deverão ser depositados em poder da parte exequente, na condição de fiel depositário.” (ID. 327284876 – pág. 72/79)

Contra essa decisão, foi interposto
agravo de instrumento
, visando à sua reforma.

Pois bem.

A controvérsia submetida à apreciação deste Colegiado se volta à legalidade da decisão que, no curso de execução de título extrajudicial, rejeitou a
exceção de pré-executividade
manejada pela parte executada e determinou a penhora, remoção e avaliação de veículos registrados em seu nome, os quais, conforme alegado, estariam todos gravados com cláusula de alienação fiduciária.

Segundo sustenta, a execução seria nula por não ter sido instruída com demonstrativo detalhado do débito, em violação ao art. 798, I,
“b”,
do CPC, que dispões:

Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I - instruir a petição inicial com:

(...)

b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa;

De fato, o cálculo apresentado pelo exequente é simplificado, contendo apenas o valor principal, sem discriminação dos juros, correção monetária e demais encargos que compõem o valor executado.

Contudo, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de demonstrativo adequado do débito não acarreta, por si só, a extinção automática do processo executivo, devendo o magistrado oportunizar a emenda à inicial para correção do vício. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL PARA ACRESCENTAR A PLANILHA. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. 1. As conclusões a que se chegou na decisão recorrida não desbordaram do arcabouço fático-probatório delineado pela Corte de origem, motivo pelo qual não há que se falar em incidência dos enunciados das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Uma vez afastada a tese perfilhada pela Corte de origem, compete ao Superior Tribunal de Justiça avançar no julgamento da causa, aplicando o direito à espécie, na forma a do art. 1.034, caput, do Código de Processo Civil, da Súmula n. 456 do STF e do art. 255, § 5o, do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental n. 24 de 2016.
3. Esta Corte Superior perfilha o entendimento, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e efetividade processuais, de que "encontrando-se a execução instruída com título executivo hábil, a falta da adequada demonstração da evolução da dívida ou a ausência do simples cálculo aritmético, não acarreta, por si só, a extinção automática do processo, devendo o magistrado oportunizar a emenda a inicial para correção do vício (art. 616, do CPC)"
(AgRg no AgRg no REsp 987.311/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/04/2012, DJe de 19/04/2012). 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1849649 MG 2019/0346964-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 13/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2020) Destaquei

No caso em análise, o juízo de primeiro grau agiu com acerto ao determinar que a parte exequente procedesse à atualização do débito exequendo, oportunizando a correção do vício apontado, em vez de extinguir o processo de plano.

Ademais, cumpre ressaltar que a execução está fundada em cheque, título de crédito com valor líquido, certo e exigível, sendo possível à agravante aferir a correção dos valores e, se for o caso, impugná-los pela via adequada, que seriam os embargos à execução.

Portanto, não há que se falar em nulidade da execução por ausência de demonstrativo detalhado do débito, devendo ser mantida a decisão agravada neste ponto.

Quanto à determinação de penhora, remoção e avaliação dos veículos, a agravante comprovou, por meio de documentos anexados aos autos (ID. 327284873/4/5/8/80), que todos os veículos indicados na decisão agravada (placas QCT0H84, QCI3G24, QCI1C74, QCI3G44 e RAQ4H72) estão alienados fiduciariamente.

Em se tratando de veículo alienado fiduciariamente, o devedor fiduciante possui apenas a posse direta do bem, enquanto a propriedade resolúvel pertence ao credor fiduciário, nos termos do art. 1.361,
caput
, do Código Civil:
“Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor.”.

Nesse caso, a penhora deve recair apenas sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante decorrentes do contrato, e não sobre o bem em si, conforme expressamente previsto no art. 835, XII, do CPC:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...)

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA DO IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . IMPOSSIBILIDADE. BEM QUE NÃO INTEGRA O PATRIMÔNIO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. 1. A controvérsia dos autos está em definir se é possível a penhora de imóvel gravado de alienação fiduciária em ação de execução de despesas condominiais de responsabilidade do devedor fiduciante . 2. Em se tratando de bem alienado fiduciariamente, não se admite a penhora do imóvel, ainda que para satisfação de taxas condominiais, sendo possível apenas a penhora de direitos do devedor sobre o contrato com pacto de alienação fiduciária. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2474939 RJ 2023/0327157-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024)

Assim, é incabível a remoção dos veículos alienados fiduciariamente, uma vez que a propriedade resolúvel pertence ao credor fiduciário, sendo o executado mero possuidor direto do bem.

Portanto, a decisão agravada merece reforma neste ponto, para que a penhora recaia apenas sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante decorrentes dos contratos de alienação fiduciária, sem remoção dos bens.

Por fim, em suas contrarrazões, o agravado requer a determinação de penhora dos direitos aquisitivos do veículo de placa QCT0H84, com intimação da agravante para apresentar demonstrativo atualizado do financiamento, ou, subsidiariamente, a restrição judicial via Renajud sobre todos os veículos vinculados à agravante.

Contudo, tais pedidos não podem ser conhecidos nesta sede recursal, pois extrapolam os limites objetivos do recurso, que se restringe à análise da decisão agravada. Ademais, tais providências podem ser requeridas diretamente ao juízo de primeiro grau, que é o competente para apreciar e decidir sobre medidas constritivas no curso da execução.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PR
OVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
PORTO CEREAIS AGROCOMERCIAL LTDA.
, para reformar em parte a decisão agravada, determinando que a penhora recaia apenas sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante decorrentes dos contratos de alienação fiduciária, sem remoção dos veículos de placas QCT0H84, QCI3G24, QCI1C74, QCI3G44 e RAQ4H72.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025